Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602695-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
14/08/2023
Número: 0602695-53.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- JOSÉ PAULO NOVAES- PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE PAULO NOVAES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ELSO DE SOUSA NOVAIS (ADVOGADO)
JOSE PAULO NOVAES (INTERESSADO)
ELSO DE SOUSA NOVAIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684478
10/08/2023
20:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.234

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602695-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE PAULO NOVAES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ELSO DE SOUSA NOVAIS - OAB/PR32849
INTERESSADO: JOSE PAULO NOVAES
ADVOGADO: ELSO DE SOUSA NOVAIS - OAB/PR32849
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
T R A N S P A R Ê N C I A D A S C O N T A S
P R E J U D I C A D A . O M I S S Ã O Q U E
C O R R E S P O N D E A 1 0 0 % D O S
R E C U R S O S F I N A N C E I R O S D E
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO COM
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de valores despendidos no
curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que pode ensejar a
desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a
confiabilidade.

2. Na espécie, a omissão representa 100%
da movimentação financeira, mostrando-se
inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
mesmo porque o valor envolvido não é
irrisório.

3. Contas desaprovadas, com determinação
Num. 43684478 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030158800000042644994
Número do documento: 23081020030158800000042644994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:07:12

de recolhimento de quantia ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de JOSE PAULO NOVAES,
candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43117695), as
finais, em 01/11/2022 (id. 43283718); com o extrato apontando como receitas totais R$
1.477,97, das quais R$ 1.477,97 estimáveis em dinheiro e sem o registro de verbas
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 1.477,97, sem o registro de sobras
financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 15/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43403384 e 43403390), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43429579).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43603749), referindo haver inconsistências quanto à omissão de gastos eleitorais.

O prestador de contas foi intimado para que, no prazo de três dias, se
manifestasse quanto às inconsistências referidas no parecer técnico (id. 43609949).

Conforme certidão de id. 43617622, no prazo assinado não houve qualquer
manifestação por parte do prestador.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, parecer
técnico conclusivo (id. 43628570) pela desaprovação das contas em razão da omissão de
despesas, sem adicionar quaisquer apontamentos acerca dos quais não se tenha
outorgado oportunidade de manifestação pelo prestador.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (id. 43644984).

É o relatório.

Num. 43684478 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030158800000042644994
Número do documento: 23081020030158800000042644994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:07:12

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

Num. 43684478 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030158800000042644994
Número do documento: 23081020030158800000042644994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:07:12

Em consulta ao SPCE, observa-se que as notas fiscais estão ativas,
conforme colação abaixo:

Embora devidamente intimado após a expedição do parecer de diligências, o
prestador não se manifestou (id. 43617622).

Num. 43684478 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030158800000042644994
Número do documento: 23081020030158800000042644994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:07:12

Nesse cenário, resta incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
razão pela qual se deve considerar que os negócios foram entabulados, consoante
disposto nos artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face
à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
Num. 43684478 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030158800000042644994
Número do documento: 23081020030158800000042644994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:07:12

3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, não há margem para se desconsiderar os negócios
havidos. Ademais, eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos
daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro
próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos
utilizados para quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha. Em decorrência, tais receitas devem ser enquadradas no conceito de recursos
de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
Num. 43684478 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030158800000042644994
Número do documento: 23081020030158800000042644994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:07:12

estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
Num. 43684478 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030158800000042644994
Número do documento: 23081020030158800000042644994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:07:12

(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Ademais, a omissão de despesas é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

In casu, as despesas omissas no total de R$ 2.570,00 (R$ 2.450,00 + R$
120,00), detectadas por meio da integração dos sistemas da Justiça Eleitoral com as
Fazendas municipais, representam a totalidade dos gastos financeiros de campanha, o
que, independentemente do valor, macula a transparência e a confiabilidade da prestação
de contas.

Nesse sentido, veja-se a determinação da Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97,
em seu artigo 22, § 3º:

Num. 43684478 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030158800000042644994
Número do documento: 23081020030158800000042644994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:07:12

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.
[não destacado no original[

Outrossim, colhe-se da jurisprudência recente deste Regional os seguintes
julgados:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de
contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR - RE n. 0600812-53.2020.6.16.0061, rel. Roberto Rivas Tavarnaro, DJE
04/08/2021, não destacado no original]

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE.
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão representa 100% dos recursos, mostrando-se inviável
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo em
se tratando de movimentação financeira diminuta.
3. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR - RE n. 0600403-16.2020.6.16.0049, rel. Thiago Paiva dos Santos DJE
17/05/2022, não destacado no original]

Portanto, considerando o entendimento firmado pela Corte deste Egrégio
Tribunal, válido a partir das eleições 2020, a omissão de despesas, que representa a
integralidade da movimentação financeira, somente descoberta mediante circularização
de dados pela Justiça Eleitoral, configura vício insuperável pela via da aplicação
dos princípios razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, há de se concluir que a omissão de gastos eleitorais equivalente a
100% da movimentação financeira enseja a desaprovação das contas, devendo o
montante ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 43684478 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030158800000042644994
Número do documento: 23081020030158800000042644994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:07:12

CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas de JOSE PAULO
NOVAES, relativas às eleições 2022, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 2.570,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602695-53.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADOS: ELEICAO 2022
JOSE PAULO NOVAES DEPUTADO FEDERAL, JOSE PAULO NOVAES - Advogado
dos INTERESSADOS: ELSO DE SOUSA NOVAIS - PR32849.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684478 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030158800000042644994
Número do documento: 23081020030158800000042644994
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:07:12